Tribunal: TJBA
Processo: 8071700-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071700-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO, DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
IGOR MATOS MONTALVAO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. USO EXCEPCIONAL. EXECUTADO QUE PRETENDE DISCUTIR CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL E DEDUZIR DEZENAS DE TESES TENDENTES A IMPEDIR A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DA VIA AMPLA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8071700-11.2025.8.05.0000
, em que é agravante
OI S.A.
e em que é agravado o
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça